Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-11.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701449-11.2018.8.07.0014 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESPÓLIO DE FRANCISCA DE JESUS PEREIRA E OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MANOEL MOREIRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD DISPENSADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 664, § 4°, e 662, caput e § 2o, do CPC, no inventário processado sob o rito de arrolamento comum não é exigida a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis para a lavratura do formal de partilha ou carta de adjudicação. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, ao argumento de que seria obrigatório o recolhimento prévio do ITCD em casos de arrolamento comum. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando que lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos quanto ao ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio em obediência à hierarquia das normas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 664, §§ 4o e 5o, do CPC, 192 do CTN, bem como 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027